Tribunal: TJMT
Processo: 1059890-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.
A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.
Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059890-77.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no. 1059890-77.2019, ajuizada pela
Liberty Seguros S/A.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais) a título de ressarcimento dos valores despendidos pelo segurado, corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que, no caso em tela, não se aplica a responsabilidade objetiva, mas sim a subjetiva, sobretudo porque a apelada imputou conduta omissiva à ré, necessitando, portanto, de comprovação da culpa.

Aduz que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o ato dito ilícito e o dano dele decorrente.

Diz que os documentos apresentados pela requerente são inservíveis para comprovação do direito pleiteado, uma vez que foram elaborados de forma unilateral.

Afirma que as avarias ocorridas nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado sub-rogado decorreram de caso fortuito e força maior, fortes chuvas, raios, descargas atmosféricas, etc.

Por fim, afirma que, se mantida a decisão, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 176123259.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, na qual a autora aduziu que firmou com Elbio Dalmolin contrato de seguro na modalidade Compreensivo Residencial, ramo no. 0014, representado pela apólice no. 14-54.005.082, proposta de n. 83068980/1, por meio do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais o imóvel situado na Rua Papoulas, 290, Centro, Sorriso/MT, estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Asseverou que, em 02/03/2018, a unidade consumidora sofreu intensa oscilação de energia elétrica na rede que atende o imóvel segurado, o que culminou em danos aos equipamentos eletroeletrônicos, tornando-os impróprios para uso, sendo necessário reparos e substituições.

Assim, pugnou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Citada, a requerida ofertou a contestação, alegando a inexistência de nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e a suposta falha na prestação de serviços, pugnando pela improcedência da ação.

Depois de apresentada impugnação à contestação, sobreveio a sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é franqueado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO -
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

Na hipótese, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora, de maneira que a sentença de procedência deve ser mantida.

Com efeito, em que pese a ré/apelante afirmar o contrário, no caso, cabia a ela apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes à segurada, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (dita unilateral pela apelante) trazida pela parte autora, o que não fez.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora à segurada, cabe à apelante o dever de ressarcir à apelada os valores por esta despendidos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor
. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF).

3.
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I)
.
Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023